Tribunal: TJPA
Processo: 0010487-11.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010487-11.2020.8.14.0051

APELANTE: FABIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

2. Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção deste Relator
, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida
.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Presenciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

FABIO RIBEIRO DOS SANTOS
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou a
pena de 11 (onze) meses de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, tendo sido a pena suspensa pelo período de 2 (dois) anos, devendo o réu,
por 6 meses
, participar de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE DENUNCIADOS DA VVD), na forma a ser decidida em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos artigos 48 e 79, do Código Penal, e no art. 45, da Lei Maria da Penha. Deve o autor, ainda, cumprir as condições que seguem durante todo o período de prova: I – comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; II – não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; III – observar todas as medidas protetivas eventualmente já impostas em favor da vítima, caso existam; IV – não voltar a delinquir em relação à vítima.

Narra a denúncia (ID nº 57168436), em síntese, que no dia 03.09.2020, por volta das 23h, o acusado FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS agrediu sua companheira FRANCIELE DE OLIVEIRA MESQUITA (18 anos), com dois tapas, causando lesões corporais de natureza leve; a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por 03 anos, advindo uma filha de menos de 2 anos na época dos fatos; no dia 03.09.2020, a vítima estava na casa dos sogros, quando o investigado chegou alterado e, após questionar a presença de dois amigos homossexuais dela, desferiu dois tapas no rosto da amásia, sendo contido por seus próprios familiares, que o seguraram; na sequência, o investigado tentou segurar a vítima pela blusa, rasgando-a, sendo que, por conselho da sogra, ela pegou a criança e tentou sair correndo do local, mas foi alcançada pelo denunciado, que a trancou no quarto, sendo que conseguiu sair do cômodo e se dirigiu, com a filha, para a residência de sua mãe
.

Em
razões recursais (ID
15916151
),
o recorrente pugna pela absolvição
em razão da ausência de provas da autoria e materialidade.

Em
contrarrazões (ID 15916154),
o Ministério Público requer a manutenção do r.
decisum
, com o consequente
improvimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo conhecimento e
desprovimento
da presente apelação, interposta em prol de FABIO RIBEIRO DOS SANTOS.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão em pauta Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

O recorrente pugna pela
absolvição ante a insuficiência de provas
de autoria e materialidade
.

Alega que em momento algum teve "animus" de machucar a suposta vítima, não havendo prática de crime pelo recorrente.

Afirma que os indícios existentes no inquérito mostravam-se suficientes apenas para o desencadeamento da ação penal, não para um decreto condenatório.

Por fim, requer, lastreado também no Princípio Constitucional da Presunção de Inocência e do "in dúbio pro reo" que se Absolva o recorrente.

Tal pretensão
não merece prosperar
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de lesão corporal, há Boletim de Ocorrência (ID 15916099) e o Laudo nº 2020.04.001345-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 15916101 – Págs. 19/18).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (transcrição
ipsi litteris
da sentença de ID 15916139):

A vítima, a FRANCIELE DE OLIVEIRA MESQUITA declarou que teve um relacionamento com o acusado por cerca de 2 anos, tiveram uma filha; no dia dos fatos, a vítima tinha 18 anos de idade; estava em casa com a filha no braço, quando o acusado chegou embriagado, zangado, e lhe agrediu; os pais do acusado tentaram segurá-lo, mas ele estava muito bravo, e desferiu um soco no canto da boca da vítima; chegou a puxar a vítima e acabou rasgando a blusa dela; estava com sinais de embriaguez; a vítima não entendeu o motivo da agressão; mas confirmou que o acusado ficou com ciúmes de dois amigos homossexuais da vítima. A sogra da vítima disse para ela sair de lá para não ser mais agredida. Os fatos ocorreram na casa da sua sogra. A filha tinha um ano e alguns meses, e viu a agressão. Ficou traumatizada e atualmente tem medo do réu.

A informante ESMERALDA SANTOS (mãe do acusado) declarou que estava em casa no dia dos fatos; viu o acusado cobrando explicações da vítima sobre onde ela estava; ele estava bastante bêbado; a depoente mandou o acusado ir embora, orientando que ele conversasse com a vítima no dia seguinte; não viu a vítima machucada no dia dos fatos; a vítima saiu da casa da depoente, depois voltou com a polícia; não viu o acusado dar tapas ou socos na vítima.

O acusado FABIO RIBEIRO DOS SANTOS negou o crime de lesão corporal; afirmou que agrediu verbalmente a vítima, mas não lhe agrediu fisicamente; apenas empurrou a vítima para se defender, momento em que a blusa dela rasgou; narra que a discussão ocorreu porque a vítima tinha ciúme do acusado e não deixava vê-lo uma outra filha; declarou que, depois disso, foi ele próprio quem resolveu terminar a relação, e continuou pagando pensão alimentícia para a filha; sobre a lesão descrita no laudo, acredita que a vítima se auto lesionou; sustenta que a vítima acusou-lhe de lesão corporal por ciúmes dele.

Observo que o depoimento da vítima e da informante são convergentes no ponto em que o acusado teria chegado em casa embriagado e querendo explicações da ofendida, momento em que houve a briga.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura dos recorrentes no cenário criminoso.

Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção deste Relator
, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida
.

Oportuno destacar que, nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas,
a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório
. Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, TENDO SIDO APLICADO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2020.01603229-19, 213.453, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

Outrossim, o Laudo de Lesões Corporais corrobora com o que disse a ofendida, que o acusado desferiu-lhe um soco nos lábios.

Assim, após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 19/12/2023